Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO DE PENSIONISTA DO SERVIDOR FALECIDO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. DEMORA NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA QUANTIA PEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E JUROS DE MORA (REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA). TESES CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Quanto ao prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, porque a decisão colegiada, ao decidir pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem assim da remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora, pautou-se nas teses fixadas para o Tema 810 da repercussão geral e para o Tema 905 dos recursos especiais repetitivos.
3. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. De todo modo, o prequestionamento da matéria impõe que haja hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.